Tribunal: CARF
Processo: 10932.720144/2016-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720144/2016-94
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-006.360 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Embargante
PLASTER SERVIÇOS DE PRENSAGEM E ENVASAMENTO PLÁSTICO
EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. ERROS DE ESCRITA
EXISTENTE NA DECISÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. ARTIGO 66
DO RICARF. CORREÇÃO. PROLAÇÃO DE UM NOVO ACÓRDÃO.
De acordo com o artigo 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015, as alegações de inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão,
provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como
embargos inominados para correção mediante a prolação de um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos inominados e acolhê-los, sem efeitos infringentes, para sanar os erros de escrita
constantes do Acórdão de no 1302-003.558, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sergio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado(a)), Sávio Salomão
de Almeida Nóbrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)) e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720144/2016-94
Fl. 14009
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.360 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720144/2016-94

Trata-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 252/280) e
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 281/300), relativos aos anos calendários
de 2001 e 2012 e cujos débitos correlatos restaram formalizados no montante total de R$
130.106.434,92, incluindo-se aí a cobrança do imposto e da contribuição, a incidência dos juros
de mora e a aplicação da multa de ofício de 75%.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 204/251, a autuação fiscal
decorreu da glosa dos custos e despesas relacionados com a aquisição de insumos junto aos
fornecedores FIRMOPLAST, DOXIPLAS e IPETEC, já que que, com base no artigo 299 do
RIR/99, a autoridade entendeu por considerar as respectivas despesas como desnecessárias à
atividade operacional da empresa pela falta de comprovação da efetividade dos pagamentos, os
quais haviam sido realizados entre os anos de 2011 e 2012, conforme se verifica da conclusão
exposta às fls. 232/233 do TVF, a seguir reproduzida:
“B) DAS DESPESAS DESNECESSÁRIAS, por falta de comprovação dos
pagamentos realizados
Conforme registrado no Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 04, lavrado em
19/092016, estamos CONSTATANDO a falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos realizados em 2011 e em 2012 para os fornecedores FIRMOPLAST COM.
IMP. EXP. THERM. (CNPJ 11.747.386/00116), DOXIPLAS COM. IMP. E EXP.
PLAST (CNPJ. 11.338.240/000121) e IPETEC INDÚSTRIA PAULISTA DE
EMBALAGENS TÉCNICAS LTDA (CNPJ no 13.523.960/000188), presumindo-se que
esses dispêndios não confirmaram a extinção da sua obrigação comercial, conforme
registrado na contabilidade.
A falta desses meios probatórios, com a indicação de quais cheques foram utilizados
para o pagamento de suas obrigações comerciais, compromete a validade de suas
declarações, tornando esses registros e as operações a eles vinculados, como
desnecessários à atividade operacional da empresa, nos termos do artigo 299 do
Regulamento do Imposto de Renda — RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de
26/03/1999:
Seção III
Custos, Despesas Operacionais e Encargos
Subseção I
Disposições Gerais
Despesas Necessárias
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964,
art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Fl. 14010
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.360 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720144/2016-94

Apesar de contestado pelo contribuinte, suas justificativas não foram suficientes
para esclarecer a falta de comprovação dos pagamentos realizados, uma vez que não
foram apresentados documentação hábil e idônea para fundamentar os argumentos
expendidos, a não ser os próprios registros contábeis.
5o)
DO
LEVANTAMENTO
DAS
DESPESAS
CONSIDERADAS
DESNECESSÁRIAS
À
ATIVIDADE
OPERACIONAL
DO
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL
Constatada a indedutibilidade das despesas incorridas com os fornecedores
FIRMOPLAST, IPETEC e DOXIPLAS, tornando-as desnecessárias (por presunção) à
atividade operacional do sujeito passivo, estaremos efetuando o seu levantamento para
fins de ajuste na base de cálculo do IRPJ e CSLL.
[...].”
A empresa ora recorrente foi cientificada da autuação fiscal em 23/12/2016 (fls.
306) e apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls. 325/359, acompanhada dos documentos
juntados às fls. 361/442, em que alegou, em sede de preliminar, a nulidade do auto de infração
por cerceamento do direito de defesa e, no mérito, (i) a insubsistência da autuação da falta de
comprovação de pagamentos, (ii) a insubsistência da autuação da aplicação do conceito de
“despesas necessárias”, (iii) da insubsistência da aplicação da presunção legal em todas as
empresas que tiveram seus créditos glosados, (iv) a inaplicabilidade dos juros SELIC, (v) a
inaplicabilidade do confisco tributário e, por fim, (vi) a boa-fé da autuada.
Os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a instância para que
a respectiva defesa administrativa fosse apreciada. E, aí, em Acórdão de fls. 501/527, a 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte – MG
entendeu por, unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, julgá-la
improcedente, conforme se verifica da ementa a seguir reproduzida:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
Não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o documento
emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
tenha sido considerada ou declarada inapta, nos casos em que o adquirente de bens,
direitos e mercadorias ou o tomador de serviços não comprovarem a efetivação do
pagamento do preço respectivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Em 28/09/2017, a empresa tomou conhecimento do resultado do Acórdão
proferido pela 10a Turma da DRJ de Belo Horizonte – MG através do Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), conforme se verifica dos Termos de Ciência de fls.
532/533, e, na sequência, apresentou Recurso Voluntário de fls. 641/682 (fls. 685/726) em que
suscitou as seguintes alegações:
Preliminarmente:
Fl. 14011
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.360 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720144/2016-94

(i)
Que o lançamento era nulo por cerceamento ao direito de defesa, tendo em
vista a utilização de documentos, por parte da fiscalização, conforme
descrito no Termo de Verificação fiscal, que não foram apresentados à
recorrente, assim descritos: (i) dossiê encaminhado pelo Serviço de
Programação da Delegacia (item 1 do Termo de Verificação Fiscal); (ii)
documentos coletados no curso da operação da Polícia Federal
denominada “Lava Rápido”, que visou a averiguação de irregularidades
financeiras junto ao grupo econômico ligado ao Sr. Antonio Honorato
Bergamo (item 2 do Termo de Verificação Fiscal) e (iii) Ofícios
GAB/SEFIS/DRF/SBC/SP
no
0005/2016,
de
26/02/2016,
GAB/SEFIS/DRF/SBC/SP
no
0006/2016,
de
26/02/2016,
GAB/SEFIS/DRF/SBC/SP
no
0016,
de
25/04/2016,
e
Ofício
GAB/SEFIS/DRF/SBC/SP no 0023/2016, de 25/05/2016 (subitens III, VII
e XI do item 30 repetido do Termo de Verificação Fiscal);
(ii)
Que não poderia prosperar o entendimento do acórdão recorrido de que
tais documentos somente serviram à instauração do procedimento fiscal,
não tendo fundamentado à exigência;
(iii)
Que a fiscalização presumiu, com base nos documentos citados, que a
recorrente estaria envolvida em supostas operações fraudulentas realizadas
pelo grupo econômico ligado ao Sr. Antonio Honorato Bergamo, fato
sequer comprovado com a lavratura do auto de infração;
(iv)
Que o lançamento era nulo, por cerceamento ao direito de defesa, pois foi
efetuado praticamente com base nas informações parciais prestadas pelas
Instituições Financeiras Itaú e Santander, que jamais deveriam
fundamentar a peça punitiva, pois:
a. Com relação à informação prestada pelo Banco Itau, quanto a
inexistência de contas da empresa FIRMOPLAST, nos anos de 2011 e
2012, esta seria irrelevante, na medida em que a recorrente somente
efetuou transferências bancárias para aquele fornecedor no início de
2010, sendo que os demais pagamentos foram efetuados mediante
troca de cheques próprios e de terceiros e compensações de créditos e
débitos existentes entre as empresas da Recorrente;
b. Quanto à informação prestada pelo Banco Itaú, concernente à conta no
021623 ag. 0771, que seria de uma pessoa física e não da fornecedora
IPETEC, a recorrente fez transferências para esta conta apenas em
07/2012, sendo que não poderia ter informações sobre a destinação
dos recursos, não disponível aos emitentes dos cheques; e
c. Que com relação aos fornecedores DOXAPLAS e DOXAPLAS
RESINAS, tratavam-se de duas empresas com CNPJ distintos, sendo
que o Ofício enviado pela fiscalização mencionou apenas a segunda
(CNPJ/MF no 15.181.048/000121), que operou somente no ano de
2012, razão pela qual o Banco Santander informou não ter encontrado
informações sobre a conta informada no referido Ofício, sendo que o
correto seria ter sido expedido Ofício para obtenção de informações da
DOXAPLAS (CNPJ 11.388.240/000121) e, ainda, o Ofício sequer
Fl. 14012
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.360 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720144/2016-94

mencionou a agência e conta corretamente, quais sejam, agência 1.752
e conta corrente 000130028126. Que a empresa DOXAPLAS foi a
fornecedora da recorrente no ano 2011, sendo que os pagamentos
efetuados a este fornecedor foram realizados por meio da conta
7.01182397 da agência 1.252 do Banco Real, que em razão da fusão
com o Santander, passou a ser respectivamente 130026760 e 4.252.
(v)
Que o lançamento era nulo, uma vez que a fiscalização foi parcial na
medida em que:
a. Utilizou sua escrita fiscal para glosar as despesas incorridas com as
aquisições de mercadorias, mas não a utilizou para comprovar que
houve a contrapartida de produção/saída das mercadorias que
entraram em seu estabelecimento, o que demonstraria, a real operação
da recorrente e, portanto, na necessidade da despesa incorrida com as
referidas aquisições;
b. Que a fiscalização apegou-se tão somente à suposta ausência de
comprovação
dos
pagamentos
realizados,
desconsiderando
a
escrituração fiscal da recorrente, que foi utilizada para a glosa ora
mencionada; e
c. Que a autoridade fiscal poderia constatar por meio da escrita fiscal da
recorrente todas as operações realizadas, mediante a verificação de
seus livros fiscais (Entradas e MOD 03) e contábeis (Diário e Razão) e
documentos (notas fiscais, recibos de transporte, indicação de
condutor e cadastros SINTEGRA e CNPJ), pelos quais restaram
comprovadas todas as entradas realizadas no estabelecimento da
recorrente.
(vi)
Que era nulo o acórdão recorrido por alterar o fundamento do lançamento,
ao reputar que a escrituração contábil e fiscal da recorrente não estaria
amparada em documentação hábil, fato não apontado pela autoridade
fiscal que, inclusive utilizou a escrituração contábil para efetuar as glosas.
Alegações Meritórias
(i)
Que as operações foram inequivocamente realizadas, mediante:
a. A regularidade fiscal dos fornecedores citados nos autos, por meio de
consulta ao SINTEGRA (Cadastro da Secretaria da Fazenda do Estado
de São Paulo) bem como ao CNPJ (Secretaria da Receita Federal do
Brasil) emitidos à época dos fatos e entregues à fiscalização;
b. Cópias das notas fiscais de aquisição das mercadorias;
c. Cópias dos recibos de transporte, identificando a placa do veículo e o
nome e documento de seu condutor;
Fl. 14013
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.360 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720144/2016-94

d. Cópias do Livro Razão, contendo os lançamentos contábeis
representativos da totalidade das compras escrituradas na EFD, bem
como dos lançamentos das liquidações (pagamentos) correspondentes;
e. A regularidade fiscal na escrituração fiscal das compras realizadas das
matérias primas adquiridas;
f. Livros fiscais de Registro de Entradas; e
g. Livro Registro de Controle de Produção e Estoque.
(ii)
Que os referidos documentos comprovavam que as operações realizadas
efetivamente ocorreram e estiveram sempre amparadas pela documentação
comercial e fiscal normalmente exigida nesse tipo de operação, não
podendo lhe ser imputada qualquer responsabilidade em razão do Fisco
considerar inidôneos os documentos fiscais emitidos pelas empresas
FIRMOPLAST, DOXAPLAS e IPETEC;
(iii)
Que já havia carreado aos autos, a título exemplificativo, cópias de
cheques que comprovavam parte das despesas incorridas com as
aquisições das mercadorias, mas aproveita o ensejo para carrear aos autos
um volume maior de cópias de cheques e extratos que comprovam que os
valores foram efetivamente debitados e o preço pago;
(iv)
Que tanto estava de boa-fé que a própria fiscalização, como visto,
comprovou, por meio de Termo de Constatação Fiscal que seu
estabelecimento é (a) existente, (b) operacional, (c) que adquire insumos e
outras mercadorias relacionadas a adquiridas junto aos fornecedores
considerados inidôneos; (d) que mantém controle de estoque e da linha de
produção e; (e) possui máquinas e equipamentos para a realização do seu
objeto social etc.
(v)
Que se tivesse agido de má-fé, o Fisco teria lhe imputado a multa
qualificada, o que não ocorreu no presente caso;
(vi)
Que as despesas eram necessárias e usuais, devidamente escrituradas e as
mercadorias foram utilizadas na sua atividade produtiva;
(vii)
Que só tomou conhecimento da declaração de irregularidade fiscal dos
fornecedores quando da autuação, sendo que a declaração de inaptidão é
de responsabilidade exclusiva do Fisco, não podendo ser aplicadas
retroativamente;
(viii) Que a empresa FIRMOPLAST, embora o TVF informasse que a mesma
foi declarada inexistente de fato, o seu CNPJ permanecera como regular e
ativo;
(ix)
Que a empresa IPETEC somente foi declarada Inapta em 11/05/2017,
sendo que o lançamento se reporta aos anos de 2011 e 2012;
(x)
Que as empresas DOXAPLAS e DOXAPLAS RESINAS, ambas as
empresas citadas no Termo de Verificação Fiscal tiveram seus CNPJs
baixados por requerimento do contribuinte e não do Fisco e posteriormente
às operações realizadas com a recorrente;
Fl. 14014
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.360 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720144/2016-94

(xi)
Que a aplicação retroativa efetuada pelo Fisco esvaziou qualquer
possibilidade de salvaguarda que a recorrente poderia ter, visto que ao
verificar a situação fiscal do seu fornecedor no CNPJ e no SINTEGRA à
época das operações, os cadastros estavam plenamente habilitados, tanto
que foram emitidas notas fiscais eletrônicas; e
(xii)
Que era ilegal a incidência de juros Selic sobre a multa de ofício.
Com base em tais alegações, a empresa requereu que as preliminares de nulidade
do auto de infração fossem acolhidas e, subsidiariamente, caso assim não se entendesse, a
decisão de 1a instância deveria ser declarada nula por violação aos artigos 146 do Código
Tributário Nacional e 59, inciso II do Decreto no 70.235/72, bem assim que, caso as preliminares
não fosse acolhidas, que o acórdão recorrido fosse reformado e a autuação fosse cancelada, em
virtude da sua boa-fé lastreada na comprovação de aquisição das mercadorias, as quais
ensejaram as despesas glosadas nos anos de 2011 e 2012, já que o Fisco não poderia empregar
efeito retroativo à presunção de inidoneidade dos fornecedores, e, por fim, que a incidência dos
juros sobre a multa fosse excluída em razão da falta de previsão legal para tanto.
Os autos foram encaminhados para este E. CARF para que o recurso voluntário
pudesse ser analisado e, aí, através da Resolução no 1302-000.663, de 17 de agosto de 2018 (fls.
751/760), esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento entendeu, de logo,
por rejeitar as preliminares de nulidade tais quais suscitadas pela recorrente, sendo que, no final,
o colegiado acabou concluindo, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em
diligência ante a ausência de elementos imprescindíveis à análise das alegações meritórias para
que os autos retornassem à unidade da RFB responsável pelo lançamento para que fosse
determinada as seguintes providências:
“a) que juntasse aos autos cópia da Representação Fiscal de Inaptidão da empresa
FIRMOPLAST COM. IMP. E EXP. DE THERMOPLÁSTICOS LTDA CNPJ.
10.460.372/000154, e respectivo Ato Declaratório que tenha determinado sua baixa dos
cadastros do CNPJ, se expedido;
b) que juntasse aos autos o histórico da situação cadastral das empresas fornecedoras,
mencionadas no TVF (FIRMOPLAST COM. IMP. E EXP. DE THERMOPLÁSTICOS
LTDA CNPJ. 10.460.372/000154, DOXAPLAS COM. DE RESINAS PLÁSTICAS
LTDA CNPJ 15.181.046/000121; DOXAPLAS COM. IMP. E EXP. DE PLASTICOS
LTDA CNPJ 11.338.240/000121, e IPETECIND. PAULISTA DE EMBALAGENS
TÉCNICAS LTDA CNPJ. 13.523.960/000188) perante o CNPJ e Sintegra, cujas
notas fiscais foram objeto de glosa pela autoridade fiscal, seja nos períodos fiscalizados
(2011 e 2012), seja após eles, no caso de ter havido registro retroativo de irregularidade
fiscal ou inaptidão pelos fiscos federal e/ou estadual;
c) juntasse aos autos cópias das DIPJ e DCTF da contribuinte, ora recorrente, relativas
aos anos-calendário 2011 e 2012;
c) que intime a contribuinte, ora recorrente:
c.1) a juntar aos autos:
- cópias dos registros contábeis (Livros Diário e Razão) nas quais estão registradas as
operações de aquisição e de quitação das compras junto aos fornecedores (partidas e
contrapartidas),
- cópias dos Balanços Patrimoniais e Demonstrações de Resultado do Exercício dos
anos-calendário 2011 e 2012; cópias do Livro de Controle de Produção e Estoque (mod.
03);
Fl. 14015
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.360 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720144/2016-94

- cópias do Livro de Apuração do Lucro Real Lalur, dos anos-calendário 2011 e 2012; e
- cópias das notas fiscais relativas às despesas/custos objeto da glosa.
c.2) apresentar planilha vinculando os pagamentos registrados na sua escrituração
contábil às respectivas notas fiscais (objeto da glosa pela fiscalização), identificando em
relação a cada uma delas, a forma de quitação feita ao fornecedor, inclusive
identificando e vinculando a cada uma delas os meios utilizados para quitação
(transferências bancárias, cheques emitidos, cheques de terceiros, etc).”
Em Despacho de Encaminhamento de fls. 761, os autos foram devolvidos à
autoridade autuante para que as providências solicitadas na Resolução fossem adotadas. Na
oportunidade, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Bernardo do Campo – SP
realizou o levantamento dos documentos que haviam sido solicitados na Resolução, os quais
foram juntados às fls. 763/13.894, e, ao final, através do Relatório Conclusivo de fls.
13.895/13.896, apontou (i) que a efetividade dos pagamentos realizados aos fornecedores
FIRMOPLAST, IPETEC e DOXAPLAS não foram comprovados com documentação hábil e
idônea, apesar do contribuinte ter sido intimado e (ii) que a declaração da Inatividade dos
fornecedores FIRMOPLAST (16/10/2018), IPETEC (13/12/2017), por terem sido considerados
‘inexistentes de fato’, mesmo após a constituição do crédito tributário, demonstravam a
incapacidade operacional das empresas em produzir mercadorias que foram adquiridas e
registradas na escrita fiscal e contábil da empresa PLASTER. A ora recorrente foi
oportunamente intimada do resultado da diligência e acabou apresentando manifestação de fls.
13.900/13.907.
Ato contínuo, o processo foi devolvido a este E. CARF e, aí, em Acórdão de no
1302-003.558 (fls. 13.908/13.939), proferido em 14 de maio de 2019, esta turma julgadora
entendeu, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas e, no
mérito, em dar provimento parcial ao recurso apenas para cancelar a glosa dos custos
relacionados às aquisições de mercadorias da empresa DOXAPLAS, uma vez que, senão todos
os pagamentos, ao menos parte deles restaram comprovados, bem assim que, neste ponto, não
havia acusação fiscal quanto à inexistência de fato da empresa Doxaplas nem tampouco
declaração de inaptidão e, ainda, que, além de tudo isso, o fato de não ter sido confirmada pelo
Banco Santander a existência da conta que seria de titularidade da Doxaplas não seria suficiente
para desqualificar as operações e muito menos a existência real da empresa fornecedora. Ao
final, o referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
GLOSA
DE
CUSTOS.
AQUISIÇÃO
DE
MERCADORIAS.
EMPRESA
DECLARADA INIDÔNEA POSTERIORMENTE AOS FATOS APURADOS.
EFEITOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DAS OPERAÇÕES
E/OU DO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
Em princípio, o adquirente de boa fé está protegido da declaração de inaptidão de seus
fornecedores, quando ocorrida após a operação, não podendo os documentos fiscais
emitidos serem automaticamente considerados inidôneos com base no Ato Declaratório
que declarou a inaptidão da empresa fornecedora. Não obstante, se detectada a
existência de outros indícios de que, ao tempo das operações retratadas nas notas fiscais
emitidas, a empresa fornecedora era inexistente de fato ou que não apresentação
condições operacionais para o fornecimento dos produtos vendidos, e/ou ainda, quando
não comprovado o efetivo recebimento das mercadorias e/ou o efetivo pagamento pelo
Fl. 14016
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.360 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720144/2016-94

adquirente, possam as respectivas operações considerarem-se não comprovadas e,
portanto, não surtirem efeitos fiscais.
JUROS SOBRE A MULTA SELIC. LEGALIDADE.
É legal a exigência de juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF 108).”
Através do Despacho de Execução do Acórdão no 014/2019 ( fls. 13.952/13.953),
a autoridade constatou que os custos relacionados à empresa Doxaplas foram realizados apenas
nos 1o e 2o trimestre de 2011 e, ao final, elaborou a minuta dos cálculos relativos aos valores de
IRPJ e CSLL referentes aos 1o e 2o semestres de 2011 tendo em vista o cancelamento da glosa de
custos relacionados à referida empresa.
Em 24/01/2020, a recorrente tomou conhecimento do resultado do Acórdão de no
1302-003.558 através do seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme se verifica dos
Termos de fls. 13.969/13.970, e, aí, com fundamento nos artigos 65 e 66 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, entendeu por opor Embargos de Declaração de fls.
13.973/13.979, protocolado em 29/01/2020, em que suscitou, em síntese, os seguintes vícios:
(i)
Contradição quanto aos documentos citados nos autos que alegadamente
ensejaram o cerceamento do direito de defesa
Aduz a embargante que o colegiado deixou de acatar a alegação recursal
de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa
decorrente da utilização pela Fiscalização de documentos que
alegadamente não foram apresentados à ora embargante.
(ii)
Omissão quanto à análise de documentos juntados ao processo
A embargante sustenta que o colegiado deixou de analisar documentos
comprobatórios de pagamentos efetuados a fornecedores, devendo ser
destacado que a falta de comprovação de pagamento aos fornecedores
referenciados no TVF ensejou o lançamento de ofício.
(iii)
Obscuridade quanto aos fundamentos da decisão acerca da falta de
comprovação de pagamentos a fornecedores
Aduz a embargante que houve “Variação de premissas que provocam
conclusões distintas”.
(iv)
Erro no nome de um dos fornecedores de cujo efetivo pagamento trata os
autos
A embargante aponta erro na escrita do nome do fornecedor Firmoplast em
trechos do acórdão, tendo em vista que, por vezes, em lugar de mencionar
Firmoplast, tem-se no voto o nome Termoplast.
Fl. 14017
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.360 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720144/2016-94

Por fim, a empresa requereu que os Embargos de Declaração fossem acolhidos a
fim de que vícios de omissão, contradição e obscuridade tais quais apontados restassem
suprimidos.
Os Embargos de Declaração foram submetidos à análise de admissibilidade e, aí,
em Despacho de fls. 13.991/14.004, o então presidente desta Turma julgadora, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, entendeu por rejeitá-los e, na oportunidade, acabou acolhendo-os enquanto
Embargos Inominadas apenas para que o erro na escrita do nome do fornecedor Firmoplast que,
por vezes, foi trocado por Termoplast fosse corrigido mediante a prolação de um novo acordão,
de sorte que as alegações acerda dos supostos vícios de contradição, omissão e obscuridade não
restaram confirmados. Ao final, o então presidente propôs a inclusão do processo em pauta para
que esta Turma julgadora profira um novo acórdão visando a correção dos erros de escrita
apontados.
Na sequência, os presentes Embargos de Declaração foram recebidos pelo então
Presidente da Turma como Embargos Inominados tão-somente em virtude das inexatidões
materiais devidas aos erros de escrita existentes na decisão. E, aí, os Embargos foram
distribuídos por sorteio a este Relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1. Juízo de Admissibilidade dos Embargos Inominados

De início, verifico que, em 24/01/2020, a embargante tomou conhecimento do
resultado os do Acórdão de no 1302-003.558 através do seu Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica dos Termos de fls. 13.969/13.970, e, em 29/01/2020, acabou
protocolando os presentes Embargos de fls. 13.973/13.979.
Como se observa, os Embargos foram opostos dentro do prazo de 5 (cinco) dias
previsto no artigo 65, § 1o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e
preenche os demais requisitos de admissibilidade recursal, daí por que devo conhecê-los e
apreciá-los no que diz com a questão dos erros de escrita existentes no Acórdão de no 1302-
003.558, o qual restou proferido por esta turma em 14 de maio de 2019.

2. Objeto dos Embargos Inominados – Dos erros de escrita

Observe-se, de plano, que, através do Despacho de admissibilidade dos Embargos,
proferido em 28 de fevereiro de 2020 (fls. 13.991/14.004), o então presidente desta 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento deste E. CARF entendeu por rejeitar os
Embargos de Declaração opostos, já que que os vícios de contradição, omissão e obscuridade
não foram confirmadas apontados pela embargante não se confirmaram, conforme se verifica dos
trechos a seguir reproduzidos:
Fl. 14018
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.360 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720144/2016-94

“Dessa forma, no que se refere à alegação recursal de nulidade, ora repisada, amparada
no argumento de que o TVF cita e se fundamenta em documentos aos quais não teve
acesso em nenhum estágio da fiscalização, verifica-se que o colegiado fundamentou a
decisão pela rejeição da alegação no entendimento de que os documentos foram
mencionados no Termo de Verificação Fiscal, mas não fundamentaram as exigências
fiscais, motivadas, como se lê no trecho acima em destaque, na “falta de comprovação
da efetividade dos pagamentos registrados na contabilidade da empresa constituiu o
fundamento de fato para o lançamento”.
Assim, resta não confirmada a contradição alegada, uma vez que a decisão pela rejeição
da alegação de nulidade por cerceamento de defesa está em harmonia com seus
fundamentos.
[...]
Como se vê, a decisão pela manutenção da glosa das despesas relativas ao pagamento a
fornecedores foi amparada em extensa análise dos documentos juntados aos autos,
inclusive no âmbito de diligência fiscal, que evidencia o exame dos livros Razão e
Controle de Estoque e Produção, trata dos cheques que alegadamente confirmam os
pagamentos, bem como esclarece acerca da impossibilidade de se considerar as notas
fiscais apresentadas como comprovantes do efetivo pagamento.
Assim, resta não confirmada a omissão apontada, uma vez que o colegiado se
manifestou de forma clara acerca dos documentos alegadamente não apreciados.
[...]
Assim, tem-se claro que a decisão pela glosa das despesas apreciadas pelo colegiado,
conforme trechos acima reproduzidos, foi baseada no entendimento de que não se
evidenciou o efetivo pagamento, por não serem os livros, cheques e notas fiscais
apresentados suficientes à demonstração desses pagamentos.
Dessa forma, não se confirma a obscuridade apontada.”
Ocorre que, na oportunidade, o então presidente desta turma julgadora acabou
acolhendo os Embargos enquanto Embargos Inominados para que os vícios de escrita relativos
ao nome da empresa fornecedora de mercadorias Firmoplast, que, a propósito, foi mencionada
como Termoplast fossem corrigidos a partir da prolação de um novo acórdão. Confira-se:
“d) Erro no nome de um dos fornecedores de cujo efetivo pagamento trata os autos
A embargante aponta erro na escrita do nome do fornecedor Firmoplast em trechos do
acórdão. Alega que, por vezes, em lugar de mencionar Firmoplast, tem-se no voto o
nome Termoplast.
Compulsado o acórdão embargado, verifica-se que assiste razão à embargante. Veja-se
um dos trechos onde se verifica o erro:
Não obstante os seus argumentos quanto às cautelas que teriam sido adotadas quanto à
situação fiscal dos fornecedores por ocasião da compra das mercadorias e da
afirmação de que restou comprovado o transporte e o ingresso das mercadorias em
seus estoques, o que se tem de comprovação de fato é a emissão das notas fiscais pela
empresa Termoplast. (Grifei|)
Por conseguinte, e com fulcro nos arts. 65 e 66, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), REJEITO os embargos de
declaração interpostos e ACOLHO os embargos inominados, devendo ocorrer a
Fl. 14019
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.360 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720144/2016-94

prolação de novo acórdão para a correção dos erros de escrita e oportuna inclusão em
pauta de julgamento.”
Pois bem. Conforme preceitua o artigo 32 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, “as inexatidões devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes
na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo”.
Nesse contexto, registre-se que o artigo 66 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9 de junho de 2015, também cuidou de dispor que os Embargos que têm por objeto supostas
alegações de inexatidões devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes
na decisão deverão ser recebidos como Embargos Inominados por meio dos quais os erros serão
corrigidos a partir da prolação de um novo acórdão. Veja-se:
“Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015
Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
e dá outras providências.
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.”
A rigor, note-se que o lapso manifesto equivale ao erro de caráter notório, patente,
claro, irrecusável cometido por descuido, distração, esquecimento ou engano involuntário o qual
se verifica ictu oculi à primeira vista1 e que, portanto, deve ser corrigido através da prolação de
um novo acórdão.
É de se reconhecer que, no caso, e de acordo com que restou apontado pela
autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal de fls. 204/251, a autuação decorreu da glosa
dos custos e despesas relacionados com a aquisição de insumos junto aos fornecedores
FIRMOPLAST, DOXIPLAS e IPETEC, sendo que, quando do julgamento do Acórdão de no
1302-003.558, o qual foi proferido em 14 de maio de 2019, esta turma julgadora acabou
cometendo um lapso manifesto caracterizado pelo erro de escrita ao mencionar, por vezes, o
nome Termoplast no lugar do nome da empresa Firmoplast.
Como já restou devidamente ventilado no Despacho de Admissibilidade dos
Embargos (fls. 13.991/14.004), os Embargos opostos pela empresa PLASTER foram acolhidos
pelo então presidente desta turma julgadora enquanto Embargos Inominados para que fosse
prolatado um novo acórdão visando a correção dos erros de escrita relativos aos pontos em que a
turma mencionou o nome Termoplast no lugar do nome da empresa Firmoplast.
Os respectivos erros de escrita devem ser aqui corrigidos, de modo que nos
trechos contidos no bojo do Acórdão de no 1302-003.558 em que esta turma julgadora
mencionou o nome TERMOPLAST deve-se ler o nome da empresa FIRMOPLAST, conforme
discriminarei a seguir.

1 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 14020
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.360 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720144/2016-94

(i)
Trecho contido nas fls. 13.923 dos autos (5o parágrafo):
Onde se lê
“Ante os fatos até então apurados, a fiscalização intimou a contribuinte a
se manifestar sobre os indícios acima apontados e a comprovar a
realização dos pagamentos que teriam sido feitos à empresa Termoplast,
por meio do Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 03, sendo
reiterado no Termo de Intimação Fiscal no 03 quanto à necessidade de
confirmar/comprovar/apresentar
os
pagamentos
em
relação
aos
desembolsos realizados pela PLASTER para a FIRMOPLAST, utilizando-
se do sistema do Banco Itaú, ou mesmo efetuando diretamente ao
fornecedor (em carteira), ou por outra modalidade admitida em lei, a
legitimidade/validade desses valores com a finalidade de se comprovar a
efetividade dos atos negociais praticados com a FIRMOPLAST (vide TVF
fls. 208/211).” (grifei).
Leia-se:
“Ante os fatos até então apurados, a fiscalização intimou a contribuinte a
se manifestar sobre os indícios acima apontados e a comprovar a
realização dos pagamentos que teriam sido feitos à empresa Firmoplast,
por meio do Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 03, sendo
reiterado no Termo de Intimação Fiscal no 03 quanto à necessidade de
confirmar/comprovar/apresentar
os
pagamentos
em
relação
aos
desembolsos realizados pela PLASTER para a FIRMOPLAST, utilizando-
se do sistema do Banco Itaú, ou mesmo efetuando diretamente ao
fornecedor (em carteira), ou por outra modalidade admitida em lei, a
legitimidade/validade desses valores com a finalidade de se comprovar a
efetividade dos atos negociais praticados com a FIRMOPLAST (vide TVF
fls. 208/211).”
(ii)
Trecho extraído das fls. 13.926 do Acórdão (2o parágrafo):
Onde se lê
“Não obstante os seus argumentos quanto às cautelas que teriam sido
adotadas quanto à situação fiscal dos fornecedores por ocasião da compra
das mercadorias e da afirmação de que restou comprovado o transporte e o
ingresso das mercadorias em seus estoques, o que se tem de comprovação
de fato é a emissão das notas fiscais pela empresa Termoplast.” (grifei).
Leia-se:
“Não obstante os seus argumentos quanto às cautelas que teriam sido
adotadas quanto à situação fiscal dos fornecedores por ocasião da compra
das mercadorias e da afirmação de que restou comprovado o transporte e o
ingresso das mercadorias em seus estoques, o que se tem de comprovação
de fato é a emissão das notas fiscais pela empresa Firmoplast.”
Fl. 14021
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.360 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720144/2016-94

(iii)
Trecho extraído das fls. 13.927 do Acórdão (3o parágrafo):
Onde se lê
“Examinando as planilhas do Livro Razão trazidas pela recorrente
verifica-se, p. ex., no mês de janeiro de 2011 que todo o saldo existente em
31 de janeiro daquele ano foi formado pelo ingresso de recursos que
seriam decorrentes da emissão de cheques da própria empresa que,
descontados alguns poucos pagamentos a outros fornecedores em menor
monta e as saídas para depósitos bancários, apura um saldo inicial, antes
da quitação das notas fiscais da Termoplast de R$ 2.716.769,56 (fls.
1129) e, após o registro da quitação de 21 notas fiscais, num montante
total de R$ 2.450.361,27, um saldo de R$ 266.408,29 (fls. 1130).” (grifei).
Leia-se:
“Examinando as planilhas do Livro Razão trazidas pela recorrente
verifica-se, p. ex., no mês de janeiro de 2011 que todo o saldo existente em
31 de janeiro daquele ano foi formado pelo ingresso de recursos que
seriam decorrentes da emissão de cheques da própria empresa que,
descontados alguns poucos pagamentos a outros fornecedores em menor
monta e as saídas para depósitos bancários, apura um saldo inicial, antes
da quitação das notas fiscais da Firmoplast de R$ 2.716.769,56 (fls. 1129)
e, após o registro da quitação de 21 notas fiscais, num montante total de
R$ 2.450.361,27, um saldo de R$ 266.408,29 (fls. 1130).”
(iv)
Trecho extraído das fls. 13.938 (7o parágrafo):
Onde se lê
“Em que pese a afirmação da recorrente de que restou comprovado o
transporte e o ingresso das mercadorias em seus estoques, o que se tem de
comprovação de fato é a emissão das notas fiscais pela empresa
Termoplast.” (grifei).
Leia-se:
“Em que pese a afirmação da recorrente de que restou comprovado o
transporte e o ingresso das mercadorias em seus estoques, o que se tem de
comprovação de fato é a emissão das notas fiscais pela empresa
Firmoplast.”
(v)
Trecho extraído inserida nas fls. 13.939 (nota de rodapé):
Onde se lê
“3 As operações com a empresa Termoplast foram registradas janeiro de
2011 a abril de 2012, e as operações com a empresa Ipetec cobre o período
de julho a dezembro de 2012.” (grifei).
Fl. 14022
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.360 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720144/2016-94

Leia-se:
“3 As operações com a empresa Firmoplast foram registradas janeiro de
2011 a abril de 2012, e as operações com a empresa Ipetec cobre o período
de julho a dezembro de 2012.”
Com base nessas razões, tem-se que os Embargos Inominados devem ser
acolhidos para que sejam corrigidos os erros de escrita constantes do Acórdão de no 1302-
003.558 em que esta turma julgadora mencionou o nome TERMOPLAST quando, na verdade,
deveria ter mencionado o empresa FIRMOPLAST.

3. Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço dos Embargos
Inominados e entendo por acolhê-los, sem efeitos infringentes, para sanar os erros de escrita
constantes do Acórdão de no 1302-003.558, proferido por esta turma em 14 de maio de 2019, de
acordo com as razões discriminadas acima.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 14023
DF CARF MF
Original